Tribunal: STJ
Processo: 5016303-90.2017.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1884471 - SC
(2020/0174537-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: TRANSPORTES SULCOCAL LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 233b555b-bf9a-4e7f-93ed-59913fec638d

EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1884471 - SC
(2020/0174537-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: TRANSPORTES SULCOCAL LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES
SULCOCAL LTDA contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo interno no recurso especial,
consoante a seguinte ementa (fls.
):
404/405
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
PREVISTA
NO

DA

ART.
40

LEI
10.865/2004.
TRANSPORTADORA DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
TRANSPORTE PRESTADO A PESSOA JURÍDICA NÃO QUALIFICADA
COMO PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos
(fl. 439):
Documento eletrônico VDA55559906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:30
Código de Controle do Documento: 4e8ca785-23c2-4ea4-a7f1-a2006d4e5453

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

A parte, nos novos embargos de declaração, alega omissão quanto à
necessidade de compatibilização do entendimento adotado com a tese fixada no Tema
1.239 do STJ (Recurso Especial
), que, segundo afirma, consagra
2.093.050/AM
interpretação ampla de desoneração de PIS e COFINS em toda a cadeia de operações
equiparadas à exportação (fl. 453).
Sustenta que o voto reproduziu as hipóteses legais de suspensão, mas não
houve pronunciamento específico sobre a subsunção fática do frete: (i) transporte até o
ponto de saída do território nacional; e (ii) remessa direta para embarque ou entreposto
em favor de
(fl. 454).
trading
Afirma haver omissão por ausência de justificativa sobre a premissa de que
o frete interno pago por empresa nacional não é exportação, pedindo interpretação
conforme a não incidência sobre exportações de serviços à luz das Leis 10.637/2002,
o, inciso II, e
o, inciso II (fl. 454).
art. 5
10.833/2003, art. 6
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para
que seja assegurado à embargante direito ao não recolhimento de PIS e COFINS
sobre as receitas de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, bem como do
direito aos créditos daí decorrentes (fl. 455).
Não foi apresentada impugnação pela parte adversa (fl. 432).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem provimento.
Prefacialmente, a parte embargante alega que a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
(Tema 1.239, em
2.093.050/AM
, fixou tese repetitiva no sentido de que
11/6/2025)
“não incidem PIS e Cofins sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias nacionais e
nacionalizadas, a pessoas físicas e jurídicas, no âmbito da ZFM”.
Documento eletrônico VDA55559906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:30
Código de Controle do Documento: 4e8ca785-23c2-4ea4-a7f1-a2006d4e5453

Nesse contexto, assevera ser necessária a compatibilização entre essa
orientação hermenêutica e a leitura restritiva do
§ 6o-A, da
art. 40,
Lei 10.865/2004,
que mantém resíduo de
sobre o frete indispensável ao embarque.
PIS/COFINS
Entretanto, o argumento não merece acolhida, tendo em vista que
a situação fática apreciada no recurso repetitivo não se amolda à hipótese dos autos.
Com efeito, no recurso especial repetitivo, a Primeira Seção fixou o
entendimento de que a exegese do
o do Decreto-
à luz da finalidade
art. 4
Lei 288/1967,
constitucional da Zona Franca de Manaus e da realidade mercadológica atual, deve ser
no sentido de que as vendas de mercadorias de origem nacional ou nacionalizada e os
serviços prestados a pessoas físicas ou jurídicas no âmbito dessa zona econômica
especial equiparam-se à exportação, para todos os efeitos fiscais.
Na hipótese dos autos, discute-se a suspensão das contribuições sobre as
receitas auferidas pelo transportador de mercadorias destinadas à exportação, quando
o serviço de transporte é prestado dentro do território nacional e contratado por pessoa
jurídica não qualificada como preponderantemente exportadora.
Dessa forma, não assiste razão à parte embargante ao suscitar a ocorrência
de omissão quanto ao ponto.
Quanto à demais alegações de que não houve pronunciamento específico
sobre a subsunção fática do frete e a ausência de interpretação dos arts. 5o, II, da
e 6o, II, da
os embargos não merecem melhor sorte.
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003,
Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o que foi
decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, tendo
havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes
e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida.
Os embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
Documento eletrônico VDA55559906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:30
Código de Controle do Documento: 4e8ca785-23c2-4ea4-a7f1-a2006d4e5453

omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.131.059/MG,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
DA
DECISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...]
III - Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
CPC/2015,
contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
IV - A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos
termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.022
[...]
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.055.836/PR,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:30
Código de Controle do Documento: 4e8ca785-23c2-4ea4-a7f1-a2006d4e5453

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.884.471 / SC
Número Registro: 2020/0174537-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50163039020174047200
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTES SULCOCAL LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTES SULCOCAL LTDA
ADVOGADO
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206A
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA56448760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:17
Código de Controle do Documento: c5b6629a-6e4a-45e2-a3d6-2f3d6c70e146

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:17
Código de Controle do Documento: c5b6629a-6e4a-45e2-a3d6-2f3d6c70e146